Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. COBRANÇA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA A PESSOA FÍSICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. RESSARCIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO OBSERVADA.
1. O prazo prescricional se inicia no momento em que o direito é violado, quando surge para o titular do suposto direito material, a pretensão de requerer uma prestação jurisdicional contra o devedor. Nesta hipótese, o apelado somente tomou conhecimento da dívida tributária após o fim da ação de despejo, não havendo que se falar em ofensa ao art. 206, § 3o, I, do Código Civil e, consequentemente, transcurso do prazo prescricional.
2. O artigo 7°, inciso II, da Lei 7.713/1988 impõe o regime de tributação por retenção na fonte, sendo obrigação da pessoa jurídica locatária de imóvel, no momento do pagamento do aluguel, reter e realizar o recolhimento do imposto de renda devido.
3. No caso dos autos, além de incontroverso a existência de contrato de locação entre pessoa física (locador) e pessoa jurídica (locatário), restou demonstrado que o proprietário do imóvel somente foi comunicado da existência da dívida relativa ao IRRF por meio da notificação tributária, a ele remetida após sentença proferida na ação de despejo.
4. Com a posterior regularização da sua situação perante o fisco, o ressarcimento é medida que se impõe não havendo que se falar em preclusão do direito do locador em ser reembolsado.
5. Recurso conhecido. Negado provimento.